Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONCLUSIVO A RESPEITO DA CULPA. IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO. REDUÇÃO PARA 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPROCEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição do réu, uma vez comprovada, no curso da instrução processual, a falta de observância do dever objetivo de cuidado e a sua conduta imprudente.
2. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando apoiada em fundamentação idônea.
3. Reduz-se o quantum de aumento, em face das consequências do crime, para 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, quando a fração de aumento, constante da sentença, mostra-se exacerbada e em desconformidade com a jurisprudência dominante.
4. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, no seu interrogatório, não declara a prática do delito tampouco contribui para o esclarecimento dos fatos.
5. Improcede o pedido de fixação da pena no mínimo legal se há circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, com motivação idônea.
6. Mantém-se o valor da indenização mínima, por danos morais, estabelecida na r. sentença, quando a motivação utilizada se mostra condizente com o contexto probatório apresentado nos autos. Além disso, o montante observa o caráter compensatório e inibitório a que se propõe a referida reparação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.